Tribunal: TJMT
Processo: 1038853-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038853-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PEDRO MIGUEL PAIVA MARQUES - CPF: 704.806.891-48 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1038853-46.2021.8.11.0001

Origem: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
PEDRO MIGUEL PAIVA MARQUES

Recorrido(s):
OI S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem de pauta:
62

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DO ATO ILICITO – EMPRESA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
-INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que considerou inexigível a negativação no valor de R$ 205,23 (duzentos e cinco reais e vinte e três centavos)
e condenou a reclamada em indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), ID. 123927541.

2.

O Reclamante pleiteia a reforma em parte da sentença para majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais (ID. 119453455).

3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC o que não ocorreu no caso em comento.

4.

No entanto, no que tange ao
quantum
indenizatório, tem-se que na sua fixação, está consolidada, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria, que se deve ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para a autora se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório à vítima.

5.

Nesse sentido, a sentença de mérito que
julgou procedente o pedido inicial
e condenou a

parte Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e declarou inexistente o débito discutido nos autos
deve ser mantida,
ao ponto que o
quantum
fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022